Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715767-45.2022.8.07.0018 APELANTE: BANCO GM S.A., TARCISIO ASSIS RESENDE MARIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Em petição de id 52514251, Melquisedeque Rayan Souza, requer seja deferida sua habilitação nos autos como terceiro interessado. Afirma que é o atual proprietário do veículo CHEVROLET MONTANA, cor BRANCA, placa REG5D33 chassi n.o 9BGCA8030LB208647, RENAVAM 98030208647, objeto da demanda. Argumenta que o negócio jurídico ocorreu com a devida anuência do senhor Tarcísio Assis Resende Mariano, autor do presente feito, como demonstra procuração expedida pelo cartório de registro civil e tabelionato de notas de Formosa/GO, outorgando plenos poderes na data de 05/10/2020. Requer, assim, que: a) seja recebida a presente peça e cadastrada a postulante, na qualidade de terceiro interessado; b) deferimento da gratuidade de justiça; c) o banco GM S.A., ora apelante, se responsabilize pelas transações, encargos, multas e impostos anteriores a tradição do bem; d) seja enviado ofício ao Departamento de trânsito do Distrito Federal para transferência do veículo após o pagamento de todos os débitos atrelados ao bem (impostos, multas e demais encargos) pendentes aos quais estão impossibilitando a transferência do veículo para seu nome; e) condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em petição de id. 52554127, os apelantes/autores, impugnam a atuação do terceiro interessado por inexistência de validade do negócio jurídico pratica por terceiro em função da fraude de documentos apresentadas nos autos, gerando nulidade da procuração e todos os atos outorgados por ela. 2. Trata-se de demanda declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cominatória de cancelamento de registro e lançamentos de impostos, taxas e multas de trânsito, movida por banco GMAC S.A e Tarcísio Assis Resende Mariano em face do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Em suma, os autores alegam suposta fraude na aquisição do automóvel. Argumentam que o verdadeiro Tarcísio, ora autor, registrou ocorrência na Polícia Civil de Contagem/MG, noticiando ser vítima de fraude. Alegam que que tanto o contrato de compra e venda, quanto o contrato de financiamento, são inexistentes. Entendem que nenhum dos autores é proprietário do veículo. Requerem o cancelado o registro da propriedade em nome de Tarcísio e todas os tributos e taxas incidentes sobre o veículo. Os requeridos defendem que o contribuinte do IPVA é o titular do domínio útil do veículo automotor. Subsidiariamente, requerem, caso reconhecida a fraude, que o agente financeiro seja responsabilizado pelos débitos incidentes sobre o veículo. Demanda julgada parcialmente procedente para (id. 46303914): “a) decretar o cancelamento do registro do veículo em nome de TARCISIO ASSIS RESENDE MARIANO, CPF 359.278.286-04 e determinar que o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, registre o veículo em nome de BANCO GMAC S.A, instituição financeira inscrita no CNPJ sob o no 59.274.605/0001-13, desde a data da expedição da nota fiscal; e b) determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF que transfiram todos os débitos tributários e não tributários, inclusive multas de trânsito e seus respectivos pontos, existentes sobre o veículo CHEVROLET MONTANA, cor BRANCA, placa REG5D33 chassi n.o 9BGCA8030LB208647, RENAVAM 98030208647 para o nome do BANCO GMAC S.A”. Apelação interposta pelos autores para que “Distrito Federal cancele o registro da propriedade sobre o veículo objeto de fraude, em relação aos apelantes, e as infrações de trânsito, bem como cancele os lançamentos tributários dos impostos, taxas e penalidades (multas de infrações de trânsito) oriundos do veículo”. O terceiro interessado, por sua vez, afirma ser o atual proprietário do veículo e que o negócio jurídico ocorreu com a devida anuência do autor Tarcísio Assis Resende Mariano, razão pela qual requer sua inclusão no feito como terceiro interessado, requerendo que o segundo autor se responsabilize pelas transações, encargos, multas e impostos anteriores a tradição do bem, bem como que para que seja enviado ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal para transferência do veículo. No entanto, a assistência simples somente resta configurada quando aquele que a postula demonstra a repercussão da tutela jurisdicional sobre a sua esfera jurídica. Nesse contexto, o exame acerca da presença de interesse jurídico apto a autorizar a assistência simples deve ser casuístico, amparado nas circunstâncias fáticas carreadas aos autos. No caso, o terceiro interessado não tem como finalidade ajudar a parte assistida/ autor Tarcísio Assis Resende Mariano, praticando atos processuais que conduzam ao julgamento favorável, pois os autores reconhecem e requerem a declaração dos contratos de compra e venda e de financiamento nulos de pleno direito, sob o fundamento de fraude. O intento do terceiro está limitado a assegurar eventual proveito econômico, prejudicando o bom andamento do feito, em desobediência ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo, deve indeferir-se o pleito de intervenção. Atente-se para precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO NÃO CONFIGURA INTERESSE JURÍDICO APTO A PERMITIR A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo." (AgInt na PET no REsp n. 1.946.100/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 1/12/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.211.477/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2023) 3. Posto isso, indefiro o pedido de id 52514251. Aguarde-se julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 19.12.2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator